Tribunal: TJMT
Processo: 1040534-09.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040534-09.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE SOUZA - CPF: 794.587.931-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO ACOMPANHADA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS OU EFETIVO ABALO À PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. INOCORRÊNCIA DE DESVIO PRODUTIVO. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou de demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais, configurando mero dissabor cotidiano.

Inexistente resistência injustificada do fornecedor ou dispêndio excessivo de tempo pelo consumidor, afasta-se a aplicação da teoria do desvio produtivo.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1) Declarar a inexistência do débito debatido nos autos, representado pelo valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos).

2) Determinar que a reclamada se abstenha de promover a cobrança do montante supra.

3) Julgar improcedente o pedido indenizatório formulado a título de danos morais.

4) Ratificar a decisão interlocutória vinculada ao Id. 213257150.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). [...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A sentença recorrida analisou de forma adequada o conjunto probatório, reconhecendo a falha na prestação do serviço e declarando a inexistência do débito indevidamente cobrado, determinando a abstenção de novas cobranças, o que não foi objeto de insurgência relevante.

A controvérsia recursal cinge-se ao pedido de condenação por danos morais.

Todavia, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, a situação narrada não ultrapassa o campo dos meros aborrecimentos do cotidiano, uma vez que não houve inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, não restou comprovada qualquer ofensa à honra ou à dignidade, a própria reclamada reconheceu administrativamente a falha e promoveu a regularização da cobrança.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência consolidada entende que a simples cobrança indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - APLICAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO NO HIDRÔMETRO - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO – AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

(N.U 1004619-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Do mesmo modo, não há falar em aplicação da teoria do desvio produtivo, pois não restou evidenciada resistência injustificada da fornecedora, tampouco dispêndio anormal de tempo pelo consumidor, tendo havido solução administrativa da controvérsia.

Assim, inexistindo elementos capazes de justificar a reforma da sentença, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026